Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733040-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EUNICE FELINTO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para que o apelo extremo permanecesse aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170) (ID 37426836). O STJ deu provimento ao recurso sob o fundamento de que “o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ de que, acerca da correção monetária e aplicação do 905/STJ, é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso. Assim, se a decisão acobertada pela coisa julgada não for desconstituída, não é cabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, em cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (ID 47333581, p. 8). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 2.030.290/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029